Tribunal: TJDFT
Processo: 0716347-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716347-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL FASSHEBER CHAGAS, VICTOR FASSHEBER CHAGAS, RICARDO FASSHEBER CHAGAS IMPETRADO: DESBARGADORA RELATORA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0714942-58.2022.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar (ID 35528134), impetrado por RAFAEL FASSHEBER CHAGAS, VICTOR FASSHEBER CHAGAS e RICARDO FASSHEBER CHAGAS contra ato inquinado de coator da eminente Desembargadora Carmem Bittencourt, relatora do agravo de instrumento no 0714942-58.2022.8.07.0000, com assento perante a Primeira Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, consubstanciado na reintegração de posse do imóvel localizado no lote 1 do SMPW quadra 8, conjunto 1, Brasília-DF, CEP 71740-801, em favor de CONSTRUTINS – COMERCIAL E CONSTR. TOCANTINS S.A., assegurando aos impetrantes o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) Aduzem ter sido interposto agravo interno com o fim de reexame do pedido de tutela recursal, bem como para revogar ou suspender a liminar de reintegração de posse, até que julgue o mérito na ação que tem curso na Vara Cível, de Família e de Órfãos Sucessões do Núcleo Bandeirante (processo no 0700761-19.2022.8.07.0011), resguardando os direitos mínimos dos impetrantes. Asseveram que a referida Desembargadora manteve integralmente a decisão proferida no agravo de instrumento. Apontam “ilegalidade/teratologia nas decisões, porque os impetrantes têm de desocupar o imóvel em 30 (trinta) dias corridos e considerando que o feito ainda se encontra em fase de intimação da agravante para apresentar contrarrazões do agravo interno, é notório que o julgamento pelo órgão colegiado ocorrerá somente após a saída de Rafael Fassheber Chagas, Victor Fassheber Chagas e Ricardo Fassheber Chagas do imóvel, causando, assim, evidente perigo de lesão irreparável, e afronta ao direito líquido e certo das partes, a possibilitar a propositura do presente mandamus”. Amparados nesses argumentos, sustentam a existência de ato abusivo e ilegal capaz de causar danos irreparáveis, haja vista que os impetrantes serão compelidos a desocupar o imóvel e “perderão todos os seus direitos, sem mesmo ter a chance de uma instrução processual garantidora do devido processo legal e julgamento pela Turma em tempo anterior à desocupação do referido imóvel”. Pedem, ao final, o deferimento da liminar, com a consequente suspensão das decisões monocráticas prolatadas, até o julgamento do agravo interno e do agravo de instrumento. Todavia, antes de decidir sobre a medida liminar em questão, os impetrantes foram intimados a promover a emenda à inicial, qualificando a empresa como litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, bem como promover sua citação. Mediante a petição de ID 35710361, cumpriram a determinação judicial. À Secretaria para incluir no polo passivo a empresa CONSTRUTINS – COMERCIAL E CONSTR. TOCANTINS S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 00.059.840/0001-20. É o relato do essencial. Decido. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. A liminar em mandado de segurança será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No caso em apreciação, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada na peça inaugural da ação. O que se extrai da narrativa exposta na inicial é que a parte impetrante se insurge contra ato da eminente Desembargadora Carmem Bittencourt, relatora do agravo de instrumento no 0714942-58.2022.8.07.0000, que, nos autos da ação de reintegração de posse manejada por CONSTRUTINS COMERCIAL E CONSTRUTORA TOCANTINS S/A em desfavor dos impetrantes, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reintegração de posse do imóvel objeto da demanda em favor da agravante, assegurando aos agravados o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Dessa forma, destaco que contra tal édito cabe agravo interno, nos termos do art. 1.021, do Código de Processo Civil. Aliás, é fato incontroverso nos autos que a parte impetrante interpôs o aludido recurso. Ainda que o recurso não seja dotado de efeito suspensivo ex lege, seria possível que a relatora o concedesse, caso ficasse convencida da necessidade de tal medida judicial. No entanto, não constato a probabilidade do direito, sendo, por isso, despiciendo pesquisar se há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Por tais fundamentos, ausentes os requisitos legais, indefiro a liminar. Oficie-se, dando ciência à douta autoridade indigitada como supostamente praticante de ato ilegal, enviando-lhe o inteiro teor da presente decisão e solicitando informações. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador